Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713892-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO NEVES DOS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fabricio Neves dos Santos Andrade em face da r. decisão (ID 16377601 – Pág. 77-78) que, na Ação Cominatória movida em desfavor de Telefônica Brasil S/A (Vivo), indeferiu a tutela de urgência em que o Agravante pretendia a determinação de todas as providências para a prestação do serviço de “Internet Fibra, com capacidade mínima de 100 Megas” (ID 64040697 - Pág. 8 dos autos de origem). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 16475328). Em consulta aos autos principais (processo no 0706561-69.2020.8.07.0020), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 24/8/2020, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “a) Declarar a validade e a eficácia do negócio jurídico existente entre as partes nos termos da gravação de id. 64040731; b) Determinar que a parte ré cumpra a oferta de id. 64040731, devendo instalar e fornecer todos os serviços pactuados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária; c) Determinar que a requerida se abstenha de efetuar quaisquer cobranças referentes à oferta acima especificada antes da efetiva disponibilização dos serviços, sob pena de multa diária” (ID 70299642 dos autos originários), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo da pauta da 32a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator